Tribunal: TJES
Processo: 5012607-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSÍVEL FRAUDE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao menos em sede de cognição sumária, não se afiguram desarrazoadas a suspensão da cobrança de cartão de crédito e a multa aplicada na origem, ante possível operação realizada por terceiros de forma fraudulenta
.

2.
A função da multa é no sentido de superar a recalcitrância do dever em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da negativa na satisfação daquela.

3.
Não se configura abusiva a multa aplicada de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a cinquenta mil reais, pois trata-se de instituição financeira de grande poderio econômico, que somente deverá com ela arcar, caso descumpra o comando judicial.

4.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012607-92.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: BAYERL TRANSPORTES EXPRESS LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSÍVEL FRAUDE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR RAZOÁVEL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao menos em sede de cognição sumária, não se afiguram desarrazoadas a suspensão da cobrança de cartão de crédito e a multa aplicada na origem, ante possível operação realizada por terceiros de forma fraudulenta
.

2.
A função da multa é no sentido de superar a recalcitrância do dever em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da negativa na satisfação daquela.

3.
Não se configura abusiva a multa aplicada de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a cinquenta mil reais, pois trata-se de instituição financeira de grande poderio econômico, que somente deverá com ela arcar, caso descumpra o comando judicial.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012607-92.2022.8.08.0000

AGTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGDA: BAYERL TRANSPORTES EXPRESS LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 4891474 – fls. 07/10) que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela liminar
”
proposta por
BAYERL TRANSPORTES EXPRESS LTDA
, determinou a suspensão da cobrança do cartão de crédito em nome de Luiz Hugo B. Bayerl, no prazo de 02 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em seu articulado (ID 3949907), o agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i)
“
a multa aplicada no caso concreto apresenta-se como medida assecuratória para hipóteses de descumprimento do julgado, não se destinando a compensar perdas e danos oriundos do inadimplemento, mas somente a compelir o devedor a cumprir determinação judicial;
(ii)
“não poderia a aplicação da astreinte superar o valor pleiteado na ação”
; (iii)
“não obstante determinação judicial, antes da cominação da multa é necessária a constatação do descumprimento da ordem judicial
.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, afastando-se a tutela concedida antecipadamente ou, caso não seja este o entendimento, seja reduzido substancialmente o valor da multa cominada, levando-se em conta o valor da demanda e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.
In casu
, a empresa agravada ajuizou a ação de origem sob os seguintes argumentos (ID 48914742, originário): (i) possui conta bancária junto ao banco requerido, juntamente com cartão de crédito empresarial com limite de R$70.000,00 (setenta mil reais) que nunca foi utilizado; (ii) em agosto de 2022, foram feitas compras por terceiros desconhecidos, cuja monta totalizou R$69.701,24 (sessenta e nove mil, setecentos e um reais e vinte e quatro centavos); (iii) todas as compras foram realizadas através de terminal PAG*CELULARCOM, sendo que não existe registro de seu nome vinculado a este; (iv) ao se dirigir à instituição bancária para requerer o cancelamento das cobranças, o banco se recusou, atribuindo-as à requerente, não lhe restando alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário.

O julgador
a quo
, ao deferir a tutela de urgência, consignou o seguinte (ID 18288972, originária):

[...]Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de mérito é necessário que estejam presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, segundo os parâmetros traçados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade de direito resta configurada pelo extrato de compras indevidas e o documento de comprovação de faturas anteriores anexados aos IDS 19380708 e 19380397, respectivamente, que dão conta da postura da parte requerente quanto ao cartão de crédito objeto da lide, juntamente com o boletim de ocorrência anexado ao ID 19380713, o qual atesta não ter sido a parte requerente responsável por realizar as compras, sendo que para casos como o presente, as afirmações autorais possuem relevância, sobretudo pela enorme dificuldade ou até mesmo impossibilidade de fazer prova de fato negativo.

No que pertine ao perigo da demora, este resta embasado pelo fato de que a cobrança e seus desdobramentos causam abalo de crédito, sobretudo na hipótese de eventual negativação, dano já sofrido que pode vir a ser agravado, caso não seja imediatamente determinado que o banco cesse as cobranças e seus desdobramentos, visto que essas cobranças indevidas comprometem o exercício das suas atividades. Destaco que a presente medida é inteiramente reversível.

Desta forma, DEFIRO o pedido liminar, para determinar que o requerido SANTANDER NEGÓCIOS & EMPRESAS (BANCO SANTANDER S.A) suspenda a cobrança do cartão de crédito de número 5526 9330 4289 1792 em nome de LUIZ HUGO B BAYERL, nos termos da fundamentação supra, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada em R$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais).[...]

Na presente fase, pelos mesmos e suficientes fundamentos consignados na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, tenho que entendimento primevo deve ser mantido incólume.

No caso, ao menos em sede de cognição sumária, não se afiguram desarrazoadas a suspensão de cobrança e a multa aplicada na origem para a hipótese de descumprimento do
decisum
.

Afinal, é possível verificar que as operações, todas envolvendo consideráveis quantias, foram realizadas em um mesmo dia, sendo também, destoantes das transações rotineiramente realizadas pela empresa agravada, o que evidencia o
fumus boni iuris
.

Cumpre destacar que a função das astreintes é no sentido de superar a recalcitrância do dever em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da negativa em satisfazer aquela. A propósito, pertinente a transcrição da lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY sobre o tema:

"
Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original].

O eg. TJSP, inclusive, ao analisar questão assemelhada, entendeu pela manutenção da multa no patamar aplicado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Indevida abertura de conta corrente em nome do autor por aplicativo bancário, mediante apresentação de documento de identidade falso, com a posterior celebração de empréstimo bancário em seu nome e a inserção do nome da parte ativa em cadastros de inadimplentes. Negligência da instituição financeira evidenciada, em razão da abusividade do registro. Apuração de que houve a utilização de dados pessoais do autor para a abertura de conta fraudulenta em seu nome. Apuração da ocorrência de fraude que não exclui o dever de indenizar da instituição financeira. Súmula 479, do STJ. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis, que prescindem de prova da verificação de prejuízo, caracterizados. Inexigibilidade do débito declarada. Pedido inicial julgado procedente. Indenização, fixada em R$ 10.000,00, preservada. Inadmissibilidade do pleito de sua redução.
Cabimento da imposição da multa diária de R$ 500,00 para a hipótese de descumprimento da ordem de cancelamento da conta corrente bancária em nome do autor, no prazo de quinze dias
.
Instituição financeira de grande porte. Natureza inibitória das astreintes que justifica sua fixação em valor expressivo, pois outro não é seu objetivo senão compelir o réu a cumprir a obrigação específica e não a pagar a multa, à percepção de ser preferível submeter-se à ordem judicial em relação ao pagamento do alto valor da multa fixada
. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Preliminares rejeitadas. Recurso improvido, na parte dele conhecida. Dispositivo: rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recurso, na parte dele conhecida.(TJ-SP - AC: 10181181720208260451 SP 1018118-17.2020.8.26.0451, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 27/10/2021, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

Assim, não se configura abusiva a multa aplicada de R$500,00 (quinhentos reais), pois, conforme afirmado na decisão de ID 4011051, trata-se de instituição financeira de grande poderio econômico. Ademais, a multa apenas será lançada caso haja o descumprimento da obrigação de fazer, o que, de conseguinte, afasta o
periculum in mora
.

Desta feita, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.